Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-10.2022.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-10.2022.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGER BENICA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO.
IN
OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS PROVAS E ARGUMENTOS SUSCITADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000270-10.2022.8.05.0095
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO ITAU SA

e Embargado

ROGER BENICA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator